Tribunal: TJPA
Processo: 0001537-18.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001537-18.2015.8.14.0009

APELANTE: CLARALICE FALCAO MACIEL, DOMINGOS DE JESUS MACIEL AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
SUPERAÇÃO DA SUMULA 231 DO STJ ATRAVÉS DA TÉCNICA DO OVERRULING
. INVIÁVEL. SÚMULA EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DISTINTA DA MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA EM PROPORCIONALIDADE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1.

o Overruling é a técnica utilizada para realizar a superação total de uma orientação fixada, no caso em comento, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, que veda a aplicação da atenuante da confissão se esta levar a pena abaixo do mínimo legal
.

2.

Estando a súmula em questão em conformidade com a CF/88 e com os princípios, em especial ao Princípio da Proporcionalidade no seu viés da vedação a proteção deficiente, merece ser mantida a súmula.

3.

Ausente a fundamentação para não conferir a fração do tráfico privilegiado em seu grau máximo, merece a mesmo ser levada a fração de 2/3.

4.

A pena de multa deve estar em proporcionalidade com a pena aplicada, devendo acompanhar, inclusive as causas de diminuição
.

5.

Com o redimensionamento da pena e observando a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, esta é medida que se impõe.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO COM RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
CLARALICE FALCAO MACIEL E DOMINGOS DE JESUS MACIEL AMORIM
,
RECONHECENDO POSTERIORMENTE, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
: 0001537-18.2015.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES:
CLARALICE FALCAO MACIEL E DOMINGOS DE JESUS MACIEL AMORIM

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA:
DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto por
CLARALICE FALCAO MACIEL E DOMINGOS DE JESUS MACIEL AMORIM
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou os recorrentes a pena privativa de liberdade nos seguintes termos:

1.

Recorrente DOMINGOS DE JESUS MACIEL AMORIM, a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

2.

Recorrente CLARICE FALCÃO MACIEL, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Consta da exordial acusatória que os denunciados

praticavam atos de traficância de drogas na cidade Traquateua/PA,

e que no dia 06.04.2015, a Polícia Civil Recebeu uma informação de que o casal de idosos estaria vendendo drogas na localidade de Santa Maria, razão pela qual organizaram uma missão e se deslocaram até o local e após revista no interior da casa foi encontrada a quantidade de 13 pedras de oxi,

21 cigarros de maconha, e a quantia de R$ 42,00.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes pela prática delitiva prevista
no artigo 33, da Lei 11.343/06
.

Após regular instrução, adveio sentença julgando pelo total provimento da denúncia, condenando os apelantes nas penas acima informada.

Inconformado com a sentença prolatada, a defesa dos réus

interpôs recurso de apelação, sendo determinada às partes que apresentassem suas razões e contrarrazões. respectivamente, após cumpridas, ao
custos legis
para exame e parecer.

Nas razões apresentadas em prol dos recorrentes, a defesa pleiteia:

1.

A superação da Súmula 231 do STJ através da técnica do Overruling
;

2.

A aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado;

3.

O redimensionamento da pena de multa em patamar proporcional a pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo total improvimento do apelo.

O Ministério público, em segundo grau, se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do recurso
,
devendo ser mantida integralmente a sentença.

É o relatório. À revisão.

Belém, .... de ............... de 2023.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso do apelante preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

1.

DA SUPERAÇÃO DA SUMULA 231 DO STJ ATRAVÉS DA TÉCNICA DO OVERRULING

A primeira tese defensiva do apelante é a possibilidade de se aplicar uma pena abaixo do mínimo legal com a atenuante da confissão na segunda fase, levando-se em conta a superação da Súmula 231 do STJ, através da técnica do Overruling.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

Sabe-se que o Overruling é a técnica utilizada para realizar a superação total de uma orientação fixada, no caso em comento, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, que veda a aplicação da atenuante da confissão se esta levar a pena abaixo do mínimo legal.

Para a defesa, esta súmula deveria ser considerada obsoleta, pois
a aludida atenuante genérica não deve ser, simplesmente, menosprezada, já que indica menor desvalor da ação e estaria em conformidade com o princípio da Proporcionalidade.

Ocorre que o aludido Princípio da Proporcionalidade deve ser olhado, igualmente, sob a ótica da proibição da proteção deficiente, onde o Estado deve abranger uma prestação positiva contra as agressões provenientes dos ilícitos penais. Conceder a atenuante da confissão e levar a pena abaixo do mínimo para posteriormente aplicar a causa de diminuição na terceira fase, levaria à aludida proteção deficiente.

Assim, ao contrário do que faz parecer a defesa, a Súmula 231 do STJ é constitucional, não havendo qualquer caminhar da jurisprudência em sentido contrário, estando perfeitamente em consonância com os postulados constitucionais, principalmente o da Proporcionalidade em seu aspecto positivo.

Ademais, entendo que compete ao Superior Tribunal de Justiça promover a superação do entendimento sumulado através da técnica do Overruling e não ao Tribunal de Justiça.

O que poderia ocorrer, como já destacou o Fórum de Processualistas Civis no enunciado 320, é que os tribunais poderão sinalizar aos jurisdicionados sobre a possibilidade de mudança de entendimento da corte, com a eventual superação ou a criação de exceções ao precedente para casos futuros, em uma verdadeira antecipação da superação, mas caso haja um caminhar da Corte neste sentido, o que não ocorre neste caso.

Portanto a Súmula 231 vem sendo utilizada em total consonância com a Constituição Federal, não sendo caso de afastá-la.

2.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto a aplicação máxima da fração do privilégio, compreendo que assiste razão ao pleito dos recorrentes.

O art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 que trata do tráfico privilegiado
, informa que as penas do tráfico poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Em um olhar acurado nos autos percebe-se que se trata de agentes primários, com bons antecedentes, onde não há informação que integrem organização criminosa ou se dediquem à atividade criminosa.

Quando observamos a sentença não encontramos os fundamentos que levaram o magistrado a aplicar a fração de 1/3 do tráfico privilegiado. O juiz sentenciante assim asseverou:

Não houve, portanto, qualquer explanação acerca das razões que levaram o magistrado singular aplicar a fração que se encontra na sentença.

Frise-se que não se trata de grande quantidade de droga, conforme restou comprovada no laudo definitivo, constante no Id 127268849.

Para ratificar tal argumento, trago à baila jurisprudência de nossos Tribunais, vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILEGALIDADE CONSTATADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
III - In casu, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que a fração do tráfico privilegiado foi estabelecida carecida da devida fundamentação, sem remissão às peculiaridades do caso em comento
, quais sejam, número de agentes ou o modus operandi do delito, de modo que, a apreensão de 20 gramas de cocaína e o fato do paciente ser desempregado, alheios a outros elementos, não reflete especial gravidade a ponto de ensejar a fração mínima do privilégio. Ainda, o v. acórdão reprochado diverge do atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem como desta eg. Corte Superior de Justiça, na medida em que considerou a natureza e a quantidade da droga na primeira etapa, para aumentar a pena-base, e na terceira fase da dosimetria, a fim de modular o privilégio, caracterizando indevido bis in idem. Desse modo, tenho que o paciente faz jus a incidência da redutora do tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no patamar máximo (2/3). IV - No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que o Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. V - In casu, considerando a primariedade do paciente e o quantum de pena estabelecido, certo concluir que faz jus ao regime aberto para início de cumprimento de pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Estatuto Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 440 desta Corte Superior. O Pretório Excelso, nos termos da r. decisão proferida por ocasião do julgamento do HC n. 97.256/RS, ao considerar inconstitucional a vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (cuja execução foi suspensa pelo Senado Federal por meio da Resolução n. 5 de 16/2/2012), permitiu a concessão da benesse aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal, como ocorre no presente caso. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 678806 SP 2021/0212194-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO REDUTOR NA FRAÇÃO MÁXIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A despeito da considerável quantidade de drogas apreendidas - aproximadamente 1 kg de maconha -, o Tribunal de origem não apontou elementos idôneos que justificassem a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6. 2. No caso, a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para reduzir a pena no patamar mínimo não subsiste, qual seja, o fato de o acusado haver sido preso em flagrante dentro de um táxi, junto com outro indivíduo. 3. Ademais, a própria Corte estadual ressaltou que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há notícia nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1249055 AL 2018/0035245-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018).

Desta forma, entendo que os apelantes fazem
jus
ao benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, qual seja 2/3.

Assim, a pena em definitivo deve ser alterada, restando finalmente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Adianto que a pena de multa deve estar em proporcionalidade com a pena aplicada, devendo acompanhar, inclusive as causas de diminuição (
STJ - REsp: 1756117 RS 2018/0184700-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019)
, de modo que ela sofrerá a redução de 2/3, ficando em definitivo em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Quanto as demais determinações aplicadas pelo juízo
a quo
, como o regime inicial de cumprimento (aberto) e a substituição da pena privativa de liberdade aplicada, mantenho-as incólume.

1.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Deixo, desde logo, consignado que se operou o fenômeno da prescrição retroativa, pois em que pese a sentença ter sido proferida no dia 12.06.2019, a prescrição retroativa leva em consideração a data da publicação da sentença e o recebimento da denúncia, que no caso em comento ocorreu em 08.09.2015.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que a publicação da sentença é ato complexo que demanda o preenchimento de algumas formalidades legais, que estão descritas, inclusive, no art. 389 do CPPB.

Assim, para se formalizar a publicação da sentença, deve ocorrer o recebimento da sentença pelo escrivão, com a lavratura nos autos do respectivo termo e com o registro em livro especialmente destinado para esse fim.

Observando atentamente os autos, verifico que tais formalidades não foram observadas, de modo que não consta a data da publicação ou qualquer registro acerca da publicação realizada em cartório.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência da Suprema Corte, arraigada em precedente do Supremo Tribunal Federal, tem reconhecido que, em casos desta estirpe, deve ser considerada como data de publicação a data do primeiro ato que demonstrou, de maneira inconteste, a ciência da sentença pelas partes
.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. 4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido. (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011)

HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA. PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA (CPP, ARTS. 389 E 414) 1. A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do Juiz (CPP, art. 389), independentemente de qualquer outra formalidade: a não lavratura de termo nos autos implica em se considerar como data da publicação a do primeiro ato subsequente; o registro no livro próprio é formalidade que se destina a sua conservação, não comprometendo a validade da sentença. 2. A publicação da sentença de pronuncia, tal como prevista no art. 389 do CPP, e que não se confunde com a intimação das partes, interrompe a prescrição (CP, art. 117, II). 3. A intimação pessoal do pronunciado (CPP, art. 414) não e condição para a interrupção da prescrição; tem outra finalidade, relacionada com o prosseguimento do processo (CPP, art. 413, caput). 4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido. (HC n. 73.242/GO, Ministro Maurício Correa, Segunda Turma, DJ 24/5/1996).

No caso dos autos, o primeiro indicativo de publicidade reside justamente na data de expedição do mandado de intimação da sentença, que vai ocorrer em 28.11.2022.

Desta feita, observando que a pena em concreto foi redimensionada para 01 ano e 08 meses, o prazo prescricional será de 04 anos.

Assim, entre a data da publicação, dia 28.11.2022 e a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em 08.09.2015, passaram-se mais de 04 anos, operando o fenômeno da prescrição, em sua modalidade retroativa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer o tráfico privilegiado em sua fração máxima e consequentemente redimensionar a pena em concreto e a pena de multa e assim
DE OFÍCIO RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA
aos apelantes, com base nos fundamentos acima expostos.

Tratando-se de réus soltos, não há necessidade de expedição de Alvará de Soltura.

É como voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 14/12/2023